Tribunal: TJDFT
Processo: 0700127-51.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700127-51.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MONICA FARIA CORREA DE SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos no 0775297-49.2023.8.07.0016 que, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que o réu apresente, no prazo de 10 (dez) dias, a declaração de atuação profissional da requerente, referente ao período de 23/05/2000 a 28/02/2001. Afirma o agravante que a liminar deferida esgota o objeto da ação, possuindo natureza satisfativa. Alega que a decisão é extra petita na medida em que a parte requerida tutela de evidência e o Juízo a quo deferiu tutela de urgência, o que segundo o agravante configuraria error in procedendo. Assevera que inexiste pressuposto autorizadores para a concessão da medida liminar, sendo necessário dilação probatória para o deslinde da ação. É o relato do necessário. DECIDO Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Portanto, recebo o presente agravo. O Juízo de origem, de fato, deferiu tutela diversa da requerida pela parte. Conforme consta nos autos no 0775297-49.2023.8.07.0016, a autora solicitou a concessão de tutela de evidência com base no art. 311, II, do CPC e lhe foi deferida a tutela de urgência com fundamento no artigo 300 do mesmo diploma jurídico. As tutelas de urgência e evidência são espécies de tutela provisória, porquanto concedidas antes do provimento final do processo e, em tese, é possível a aplicação do Princípio da Fungibilidade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. LEI 9.514/1997. NOTIFICAÇÃO. LEILÃO. DISCUSSÃO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DESOCUPAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As tutelas de urgência e evidência são espécies de tutela provisória, porquanto concedidas antes do provimento final do processo. São caracterizadas pela precariedade e dependem da confirmação para a entrega definitiva do bem da vida. 2. Exposto claramente pelo Magistrado qual regime de tutela provisória está a ser executado, a fungibilidade das tutelas de urgência e evidência deve ser reconhecida. Enunciado 45, da Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal. 3. O parágrafo único, do artigo 30, da Lei 9.514/1997, alterado pela Lei 13.465/2017, estabelece a inviabilidade do cumprimento da imissão da posse, após a consolidação da propriedade na Alienação Fiduciária de Imóvel, se o devedor fiduciante estiver a discutir em ação própria a notificação para a consolidação da propriedade. 4. A interpretação teleológica extraída do dispositivo acima deve ter como parâmetro a relação entre o devedor fiduciante e o credor fiduciário. Ocorrido o Leilão, o novo proprietário, registrada a propriedade no respectivo Cartório de Registro de Imóveis, tem o direito de sequela e de ser imitido na posse do imóvel, em razão da sua Boa-Fé. Jurisprudência deste Tribunal. 5. O prazo para desocupação voluntária é de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação judicial do ocupante, nos termos do caput, do artigo 30, acima mencionado. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1278149, 07269573020208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não verifico erro na decisão de origem, que, muito embora não tenha especificado, aplicou o princípio em questão. Assim, o Juízo a quo concedeu tutela antecipada para determinar que o réu apresente a declaração de atuação profissional da requerente. Ocorre que a concessão da tutela antecipada esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992. Apresentar a declaração de atuação profissional da requerente esgota totalmente o objeto do presente recurso, o que é vedado em caráter liminar. Diante disso, é de se perguntar se seria possível a concessão liminar da tutela de evidência, conforme requerido pela parte. Dispõe o artigo 311 do Código de Processo Civil: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Nota-se que o parágrafo único é categórico em permitir decisão liminar somente nos casos dos incisos II e III do mencionado artigo. No caso, não foi comprovado tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante a permitir a concessão da tutela provisória com base no inciso II. Também não se trata de pedido reipersecutório a permitir o enquadramento no inciso III. Logo, também não é possível a concessão da medida liminar em tutela de evidência. Necessário se faz, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso nos termos do que dispõe o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito